Tribunal: STF
Processo: ARE 1387888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO BANCO RÉU ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CADASTROS NACIONAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS IRREGULARES, BEM COMO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE 15 ANOS. BUSCA POR BENS MÓVEIS ABANDONADOS E PERTENCENTES A HERANÇAS JACENTES. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 330, III, C/C 485, I, DO CPC. RECURSO DO AUTOR.



    1. Inexistência de nulidade da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, pois, em que pese proferida em termos sucintos, restou suficientemente fundamentada, na forma dos artigos 93, IX, da CRFB/88 e 489, §1º, do CPC, ante a verificação da ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Precedente: AgRg no REsp 571.860-DF, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento: 18/12/2014, Publicação: 02/02/2015. 2. O advento do Código de Processo Civil de 2015 trouxe profunda inovação na produção antecipada de prova, consagrando-a como ação autônoma, na qual não se verifica mais o requisito da urgência, consoante dispunha antigo códex de 1973, estando a hipótese contida no inciso III do art. 381 do CPC/2015.



    3. O interesse processual constitui a condição da ação prevista no art. 485, VI, do CPC, sendo referente à indispensabilidade do provimento jurisdicional, aferível, consoante a doutrina, por meio da necessidade, utilidade e adequação da via eleita para os fins colimados.4. A ausência de interesse processual se revela patente, nos termos do art. 5º, X, da CRFB/1988 e das disposições contidas na Lei Complementar nº 105/2001, sendo invioláveis os direitos à intimidade e privacidade e dever das instituições financeiras conservar o sigilo em suas operações e serviços prestados.



    5. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 219.780, no sentido de que, embora o sigilo bancário não consubstancie direito absoluto, sua quebra deve ser sopesada aos interesses público, social e da Justiça, bem como observar, sempre, o princípio da razoabilidade. Precedente: RE 219.780, Relator(a): Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 13/04/1999, DJ 10-09-1999.



    6. A pretensão do apelante não se mostra adequada e razoável, ainda que tenha fixado parâmetro temporal de 15 anos para a pesquisa de CPFs/CNPJs irregulares e contas bancárias não movimentadas, ante o perigo de atingir pessoas que sequer são falecidas.



    7. Possibilidade de utilização de meios que não atingem direitos da personalidade, como a busca em cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, que é reconhecida pelo apelante em suas razões recursais, não se revelando suficiente, para fins de quebra do sigilo bancário, o argumento de que o método não é célere.



    8. Ausência de indícios de que o réu/apelado se apropria indevidamente de numerários abandonados e pertencentes a heranças jacentes, pois o documento juntado à peça exordial cuida de notícia veiculada no ano de 2014 atinente à diversa instituição financeira.



    9. Medida pretendida que não encontra fundamento legal no ordenamento jurídico, inexistindo obrigação do apelado em comunicar ao apelante a existência de irregularidades nos cadastros de pessoas físicas ou jurídicas, bem como a ausência de movimentação em contas bancárias, devendo a sentença ser mantida incólume.



    10. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; e 5º, incisos X, XII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente